Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENDO DE PENA PARA OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA E VAGA. RESPOSTA DO ÓRGÃO COMPETENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO “PARQUET”. REJEITADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Não há falar preclusão da matéria, pois a decisão que indefere o pedido de deprecação da pena não se reveste de coisa julgada material e a defesa formulou novo pedido perante a autoridade judiciária, cerca de cinco meses após o primeiro indeferimento, recaindo as razões recursais, sobre este novo ato decisório.
2. Por meio do Decreto no 9.517, de 23 de setembro de 2019, do Governo do Estado do Goiás – Secretaria de Estado da Casa Civil, aprovou-se o Regulamento da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária-DGAP naquele estado e deu outras providências. O artigo 31, inciso VII, do citado Decreto estabeleceu como competência da “Superintendência de Segurança Pública” “controlar a transferência de presos” e, ao seu órgão vinculado – “Gerência de Cartório e Movimentação de Vagas”, no artigo 33, inciso I, a atribuição de controlar as atividades relativas à movimentação e distribuição de presos nas Unidades Prisionais.
3. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais preconize “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e do interesse público, sendo a inexistência de vaga fundamento idôneo a impedir a transferência.
4. Preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões rejeitada. Recurso da Defesa desprovido.